Tribunal: TJSP
Processo: 0112684-49.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Autora que foi regularmente intimada, por carta com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para providenciar o andamento do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Autora que foi regularmente intimada, por carta com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para providenciar o andamento do feito. Inércia - Extinção que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0112684-49.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado BAR
E LANCHES CANTINHO DO GILO LTDA - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0112684-49.2006.8.26.0100
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
APELADO: BAR E LANCHES CANTINHO DO GILO LTDA.
COMARCA: São Paulo 16a Vara Cível - Central
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Felipe Poyares Miranda
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
FALTA DE
ANDAMENTO

EXTINÇÃO

PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL.
1 Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III,
CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo;
2 Autora que foi regularmente intimada, por carta com aviso de
recebimento, de forma pessoal, portanto, para providenciar o
andamento do feito. Inércia - Extinção que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 237, cujo
relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos
do art. 485, III, do CPC.
Entendeu o i. Magistrado a quo que, enviada a intimação postal à autora para
providenciar o andamento do feito, e transcorrendo o prazo sem qualquer providência, o
processo comportaria extinção.
Irresignada apelou a demandante, vencida.
Aduziu, em suma, que a r. sentença proferida deveria ser reformada, uma vez
que, tem diligenciado no sentido de localizar e citar o requerido. Impugnou pela observância
do princípio da economia processual. Pediu a reforma da r. decisão.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0112684-49.2006.8.26.0100
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
No caso destes autos, mostrou-se presente a intimação a que alude o art. 485,
§1o, do CPC. A fls. 235 consta comprovante de que a autora foi intimada pessoalmente,
sendo lícita, portanto, a extinção sem resolução do mérito por falta de andamento.
Não há meios de entender que a intimação da parte é dispensável, uma vez
que sua previsão é legal e expressa. Sobre o tema lecionam, com a clareza que lhes é
peculiar, ROSA MARIA NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante. 10. Ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 505):
“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC
267 II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar
andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação
pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção. Para o réu que
se oculta, pode ser feito intimação por edital”.
Assim, a extinção por abandono do feito pressupõe, nos termos do § 1o do art.
485 do CPC, a intimação da parte (STJ, 1a T., RESp. 1.262-RJ, rel. Min. Armando
Rollemberg; RT 591/129, 594/51, 708/206 e RJTJESP93/201), o que ocorreu no caso em
estudo.
Ressalta-se, ademais, que se tratando de pessoa jurídica, admite-se a
intimação pessoal na pessoa do funcionário que se declarou competente para o ato,
aplicando-se a teoria da aparência, o que é admitido inclusive por meio de carta. Veja-se:
TJSP - 0026808-51.2005.8.26.0007 Apelação
Relator(a): Amorim Cantuária
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/08/2011

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0112684-49.2006.8.26.0100
Ementa: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO -
PRELIMINAR REJEITADA. A decisão recorrida foi suficientemente fundamentada,
tanto que possibilitou, com tranqüilidade, o manejo articulado deste recurso.
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR
ANDAMENTO AO FEITO - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR
DIRECIONADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL - VALIDADE -
PRECEDENTES DO C. STJ NESSE SENTIDO - INÉRCIA - ABANDONO
CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. Não obstante a intimação pessoal do
demandante, por via postal, para promover o andamento do processo, este não se
desincumbiu da diligência que lhe competia cumprir, em manifesta conduta
reveladora de desinteresse pelo seguimento do feito. Abandono devidamente
caracterizado, com a conseqüente extinção do processo sem exame do mérito.
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO
E ainda:
Extinção do processo. Atendimento ao disposto no §1o do art. 267 do CPC.
Intimação do representante legal da autora para providenciar o andamento
do feito em 48 horas. Contagem da juntada aos autos do comprovante de
entrega pela EBCT. Intimação por carta. Admissibilidade. Representante
legal da autora. Ausência de assinatura do recibo da correspondência.
Irrelevância. Recurso não provido. (AASP 2281/601)
Note-se, que ao contrário do alegado, o processo permaneceu sem andamento
regular, por parte da autora, por meses.
Ademais, é inaplicável o enunciado da súmula 240 do Superior Tribunal de
Justiça, pois a ré sequer estava representada nos autos, não sendo razoável que haja um
pedido de sua autoria para extinção por falta de andamento.
Desse modo, as exigências legais foram regularmente preenchidas, quais
sejam, a intimação pessoal da autora para providenciar o andamento do feito e o transcurso
de mencionado prazo sem que ela tomasse qualquer providência. Correta, portanto, a
extinção do feito sem apreciação do mérito, devendo ser integralmente rechaçadas as
razões da apelação, mantendo-se a r. sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0112684-49.2006.8.26.0100
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora